Tribunal: CARF
Processo: 13731.000055/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000055/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
AUGUSTO THADEU PINTO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000055/2009-53
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000055/2009-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 19.121,85, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.500,00, e da
omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
9.070,00, tendo sido compensado o IRRF de R$ 257,20 sobre os rendimentos omitidos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.799,55 (fls. 5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), contestando a glosa das despesas médicas, trazendo aos autos os recibos juntamente com
declaração emitida pelo profissional Rooselvelt Mangia. Quanto à Márcia Cristina Ferreira
Camacho, alega que a aludida profissional encontra-se viajando, não sendo possível providenciar
a declaração em tempo hábil, requerendo, ao final, o restabelecimento das despesas glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 34/38), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$
20.000,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.299,57, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que
preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 13/11/2013 (fls. 42), o contribuinte, em 28/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/49), trazendo aos autos, dentre outros documentos, a
declaração emitida pela profissional Márcia Cristina Ferreira Camacho, atestando e contendo o
beneficiário dos serviços prestados e os demais requisitos exigidos pela legislação de regência,
documento este já anteriormente apresentado à fiscalização, bem como o comprovante de
pagamento da parte incontroversa do lançamento, requerendo, ao final, o restabelecimento da
aludida despesa glosada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000055/2009-53

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa da despesa paga à profissional Márcia Cristina
Ferreira Camacho, no valor de R$ 7.500,00, por falta de indicação do paciente e/ou
beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela profissional contratada, atestando os tratamentos em favor
do Recorrente e os dispêndios por ele realizados (fls. 56).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela profissional Márcia Cristina Ferreira Camacho (fls. 56),
aliado aos recibos por ela anteriormente emitidos (53/55), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento fonoaudiológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000055/2009-53

decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à indicação do beneficiário dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido,
afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 7.500,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original